Tribunal: TJDFT
Processo: 0736317-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736317-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FRANCISCO DIAS VIANA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por FRANCISCO DIAS VIANA contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. Relata, em resumo, que, no dia 08/11/2021, sofreu um infarto e foi encaminhado para o Hospital Regional de Brazlândia, oportunidade em que foi solicitada a internação em unidade de terapia intensiva (UTI) para realização de procedimento de cateterismo. Afirma que, não obstante a gravidade do caso, o Estado permanece inerte acerca da disponibilidade de vaga em UTI pública ou privada, bem como da realização do procedimento de cateterismo. Sustenta que tal procedimento médico é delicado e precisa ser realizado com urgência. Até o presente momento aguarda as devidas providências para sua remoção para um leito de UTI, medida que não tem previsão de ocorrer. Requer, liminarmente, que seja disponibilizada UTI para internação do impetrante, na rede pública ou privada, neste caso com ônus para o Distrito Federal. No mérito, a concessão da segurança. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Em regime de plantão, a Desembargadora Plantonista, Gislane Pinheiro de Oliveira, concedeu os benefícios da gratuidade de justiça ao impetrante e deferiu parcialmente a liminar para “determinar a inclusão do Impetrante na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, que deverá avaliar a urgência do caso e efetivar a transferência do Impetrante para Hospital que seja munido de ferramentas técnicas e humanas para realização do procedimento médico de cateterismo, bem como tenha vagas para interná-lo em respectiva UTI” (ID 30677396). É o relatório. DECIDO. O mandado de segurança é ação constitucional destinada a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que qualquer pessoa sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (art. 1o da Lei no 12.016/2009). A liminar no mandado de segurança será concedida pelo relator “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica” (art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009). Em análise sumária, os fundamentos apresentados pelo impetrante refletem parcialmente a plausibilidade da concessão da liminar. Conforme ressaltado pela Desembargadora Plantonista, “forçoso observar que o alegado direito líquido certo não se encontra devidamente motivado, já que além de um relatório médico descrevendo a real necessidade da internação da UTI, ainda deveria ter trazido a negativa do pedido de transferência para UTI pela autoridade coatora. Ocorre que, mesmo sem a prova pré-constituída, não se pode olvidar do quadro clínico que acomete o Impetrante, seja por suas alegações de que sofreu um infarto, seja porque se encontra internado desde o dia 09/11/2021. Aliado a isso, o único documento juntado nos autos o relatório de evoluções emitido pela Secretaria de Saúde do DF (id. 30676566) se constata menção quanto ao aguardo de vaga em UTI, mas sem explicitar qualquer quadro de urgência do ora Impetrante”. Em que pese a ausência de um relatório médico expresso sobre a urgência do procedimento, a idade avançada do impetrante (79 anos) e o fato de que está desde o dia 09/11/2021 internado em razão de um infarto demonstram a adequação da decisão proferida pela Desembargadora Plantonista, consistente no deferimento parcial da tutela, a fim de que o impetrante seja inserido no cadastro da central de regulação de leitos. Por tais fundamentos, ratifico a decisão de ID 30677396. Requisitem-se informações à autoridade coatora, no prazo de 10 dias (art. 7o, I, da Lei no 12.016/2009). Dê-se ciência ao Distrito Federal, por intermédio de sua representação judicial (art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009). Após, à Procuradoria de Justiça (art. 12 da Lei no 12.016/2009 c/c art. 228 do RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator